Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, nos autos do cumprimento de sentença que manejada em seu desfavor pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, determinara a expedição, em favor dos agravados, de alvará de levantamento da quantia depositada pela agravante e o prosseguimento do executivo. Segundo a decisão guerreada, os exequentes não concordaram com o pedido de parcelamento do débito formulado pela agravante, legitimando o prosseguimento do executivo. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que os autos do cumprimento de sentença sejam remetidos ao órgão de assistência contábil do juízo para a aferição do exato valor do crédito executado e, outrossim, para que seja reconhecida a quitação dos valores correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência. Como lastro da pretensão reformatória, sustentara, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor e de outra litisconsorte – Consórcio Prosil – cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, regularmente intimada para realizar o pagamento do débito exequendo, “peticionou nos autos de origem suscitando a discordância dos valores do cumprimento de sentença, bem como informando que os honorários devidos e cobrados já haviam sido oportunamente pagos[1]”. Mencionara que, diante da insurgência que formulara aos cálculos dos agravados, deveria o juízo da execução determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para que confeccionasse nova conta aferindo o exato valor do crédito executado. Pontuara que, contudo, omitira o juízo a prática dessa providência o que não afigurara-se escorreito. Assinalara, outrossim, que parte do crédito executado, tocante os honorários advocatícios, já foram integralmente quitados. Defendera que “neste diapasão, tem-se a necessidade da reforma da decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito, a fim de que os autos principais deverão ser encaminhados à contadoria judicial para a elaboração de cálculo para averiguar o valor devido, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, viabilizando o processamento do agravo sob a forma instrumental ante a natureza da decisão devolvida a reexame. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, nos autos do cumprimento de sentença que manejada em seu desfavor pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, determinara a expedição, em favor dos agravados, de alvará de levantamento da quantia depositada pela agravante e o prosseguimento do executivo. Segundo a decisão guerreada, os exequentes não concordaram com o pedido de parcelamento do débito formulado pela agravante, legitimando o prosseguimento do executivo. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que os autos do cumprimento de sentença sejam remetidos ao órgão de assistência contábil do juízo para a aferição do exato valor do crédito executado e, outrossim, para que seja reconhecida a quitação dos valores correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, diante da recusa dos agravados quanto à proposta de parcelamento que formulara a agravante, determinara o regular prosseguimento do executivo, sem que houvesse a confecção de nova conta de liquidação. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, os agravados aviaram originalmente em desfavor da agravada e da litisconsorte Consórcio Prosil ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que decretasse a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel que firmaram, a devolução da quantias pagas e indenização pelos danos materiais e morais que experimentaram. Com efeito, aludida pretensão fora parcialmente acolhida, como se infere do dispositivo da sentença[3] abaixo reproduzido, in verbis: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para RESCINDIR o pacto de compra e venda e para condenar as rés, solidariamente: a) à devolução integral, em parcela única, das quantias pagas pelos autores a título de compra do imóvel, no valor de R$280.000,00, além de R$ 5.600,00 referente ao ITBI, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%( um por cento)ao mês, desde a citação; b) à restituição de R$ 16.000,00 equivalente ao valor pago à empresa de arquitetura para construção de imóvel, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%( um por cento)ao mês, desde a citação; c) à restituição dos valores pagos a titulo de taxas de condomínio no total de R$ 8.479,59, e valor referente ao IPTU nos anos de 2012 e 2013, no valor total de R$2.126,44, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%( um,. por cento)ao mês, desde a citação.” Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, os agravados deflagraram a fase de cumprimento de sentença em desfavor da agravante e da outra litisconsorte almejando forrar-se com a quantia histórica de R$ 922.759,77 (novecentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)[4]. Deve ser registrado que a litisconsorte Consórcio Prosil, regularmente intimada para satisfazer o crédito executado, realizara dois depósitos, um na quantia de R$ 138.413,96 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e noventa e seis centavos)[5] e, outro, no valor de R$ 32.005,63 (trinta e dois mil, cinco reais e sessenta e três centavos)[6], postulando o parcelamento do débito sobejante em 6 (seis) parcelas[7]. Infere-se, outrossim, que a agravante, regularmente intimada para satisfazer o crédito executado, aviara simples petição[8], postulando o parcelamento do débito, na forma preconizada pelo artigo 916 do Código de Processo Civil. Na ocasião, colacionara comprovante de depósito da quantia de R$ 170.419,59 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), que, segundo defendera, representa 15% (quinze por cento) do crédito executado, tendo em vista que a outra executada já realizara o depósito dos outros 15% (quinze por cento) do débito exequendo. Essa é a ilação que se extraí da peça formulada pela agravante, que ora se transcreve, in verbis: “JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus advogados ao final subscritos, expor e requerer o que segue. Excelência, conforme Guia e Comprovante de pagamento anexos, a ora Executada JC Gontijo S.A vêm aos autos comprovar o pagamento de metade dos 30%e dos honorários advocatícios, conforme cálculo abaixo, a fim de pleitear o parcelamento do art. 916, do Código Civil. Cumpre esclarecer que tal pagamento, em conjunto com o pagamento realizado pelo Consórcio PROSIL, como se observa do id 59572261, compõe 30% da dívida, bem como a totalidade dos honorários devidos e cobrados. Vale ressaltar que não há custas, uma vez que os Exequentes são beneficiários da justiça gratuita (decisão ao id 56785187). O valor pago corresponde a R$ 170.419,59, conforme cálculo abaixo: Total do Ressarcimento R$ 831.315,11 Honorários (11%) R$ 91.44,66 TOTAL R$ 322.759,77 * valores do cumprimento de sentença 30% do débito principal = R$ 249.394,53. 30% + honorários = R$ 340.839,19. R$ 340.839,19 / 2 = R$ 170.419,59 arcados pela JC. Como se visualiza do próprio cumprimento de sentença, é notório que o valor executado é vultuoso, com impacto econômico enorme para as empresas executadas e impraticável de ser quitado integralmente, em parcela única. Ante este fato, e, observando-se que as Executadas arcaram com 30% do débito + a íntegra de honorários e custas, nos exatos termos do art. 916 do CPC/15, pugna pela aplicação analógica desse artigo ao caso concreto, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação e permitir que o cumprimento de sentença atinja seu objetivo. Não suficiente, vale destacar que a medida é justa e recompõe o patrimônio do Exequente com valores parcelados porém atualizados e com juros, inexistindo, assim, prejuízos. Atenta a este fato, peticiona a Executada, portanto, em atenção também à petição da outra parte demandada de id 59572261, requerendo o parcelamento do débito remanescente, e, caso assim também entenda o Exequente, o imediato levantamento dos valores já depositados, por este.” Intimados a se manifestarem sobre o postulado pela agravante e pela outra litisconsorte, os agravados não concordaram com a proposta[9], alegando, em suma, que o valor do depósito realizado pelas executadas não fora atualizado monetariamente, porquanto a quantia inicialmente individualizada - R$ 922.759,77 -, na data do depósito já alcançava o montante de R$ 942.815,02 (novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e dois centavos). Defenderam, outrossim, que deveria ser agregado ao crédito executado multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Sustentaram os agravados, outrossim, que a possibilidade de parcelamento tem aplicação exclusiva para a ação executiva não tendo aplicabilidade ao cumprimento de sentença, conforme previsão expressa do art. 916, §7o do estatuto processual. Na ocasião, os agravados apresentaram contraproposta no sentido de parcelamento em 4 (quatro) parcelas do crédito principal e em 2 (duas) parcelas do crédito relativo aos honorários advocatícios. Apenas a litisconsorte Consórcio Prosil manifestara sobre a contraproposta formulada pelos agravados, postulando o parcelamento legal do débito em 6 (seis) vezes, sem a incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença[10]. Diante dessa moldura, fora proferida a decisão guerreada[11], que, diante da recusa proveniente dos agravados quanto à proposta de parcelamento que formulara a agravante determinara o regular prosseguimento do executivo, como se extraí do abaixo reproduzido: “Considerando que a parte Exequente manifestou sua discordância ao pedido de parcelamento apresentado pelo Executado, dou prosseguimento ao feito. Expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte Exequente das quantias de R$ R$138.413, 96 (ID no 59572265) R$ 32.005,63 (ID no 59572266) e R$ 170.419,59 (ID no 59592581), valores referentes aos 30% do parcelamento que não foi aceito pelo Exequente. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação.” Registre-se que a agravante aviara em face desse decisório embargos de declaração[12] sustentando que padece de omissão, porquanto não considerara que o valor correspondente aos honorários advocatícios já foram quitados. Outrossim, postulara que não fosse expedido alvará de levantamento em favor dos agravados das quantias depositadas até que seja considerado quitada a verba correspondente aos honorários advocatícios. Alternativamente, postulara a remessa dos autos à contadoria para que se apure o exato montante do crédito executado. Por oportuno, transcreve-se o aduzido pela agravante, in verbis: “Excelência, cumpre esclarecer que a decisão id 61750983, deixou de considerar que os honorários já foram quitados, consoante se observa dos cálculos apresentados ao id 59592579. Alerta-se, ainda, que o autor também fez esta confusão. Portanto, pugna sejam remetidos os autos à contadoria e que, em decorrência disso, não seja expedido nenhum alvará em favor do Requerente até ulterior decisão, posto que o pleito da demandada foi de parcelamento do débito, e não pagamento parcial. Firme nas razões esposadas, requer a ora embargante que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolhidos e julgados totalmente procedentes, sanando-se, assim, a omissão ora apontada e, ainda, que sejam atribuídos efeitos infringentes aos mesmos, a fim que seja reformando a decisão no sentido de que seja considerado o pagamento dos honorários, bem como não seja expedido alvará enquanto não resolvida. Caso assim não se entenda, pugna sejam os autos remetidos à Contadoria para que se apure o montante.” A pretensão aclamatória formulada pela agravante fora rejeitada nos seguintes termos, in verbis: “JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 61750983. Afirma que a aludida decisão foi omissa, pois deixou de considerar os cálculos apresentados no ID no59592579, bem como o pedido de parcelamento da dívida. Requer os efeitos infringentes da decisão e remessa dos autos à Contadoria para que se apure o montante devido. Manifestação da parte Embargada no ID no 62617686. Esclarece que não houve aceitação da Requerente quanto ao parcelamento do débito em manifestações anteriores, razão pela qual não há que se falar em omissão. Decido. (...) Tecidas tais considerações, verifica-se que inexiste omissão a ser sanada. Isso porque, em que pese o alegado pelo Embargante, conforme já explicitado na decisão de ID no54831802, a parte Exequente manifestou sua discordância ao pedido de parcelamento proposto pelo executado. Esclareça-se que, nos termos do artigo 916, § 7o do CPC/2015, é incabível o parcelamento da dívida na fase de cumprimento de sentença, exceto se houver anuência do credor. Frisa-se, por oportuno, que os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios.” Do histórico dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença ressoa impassível que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Inicialmente, deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 916 do CPC, afigura-se possível ao executado postular o parcelamento do seu débito desde que reconheça o valor da dívida e realize o depósito de 30% do valor atualizado da execução, que deve compreender, outrossim, as custas e os honorários advocatícios, como requisito para o deferimento do pedido parcelamento, conforme a literalidade de aludido dispositivo: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês.” Ocorre, contudo, que aludido instituto fora reservado exclusivamente à ação executiva, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença, como conta do §7o do dispositivo individualizado, que contemplara expressamente essa ressalva, in verbis: “(...) §7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença.” Comentando o artigo acima transcrito, Araken de Assis[13] pontuara o seguinte: “Apesar de o instituto do parcelamento ter sido inserido no Livro destinado ao tratamento da execução fundada em título executivo judicial, e não obstante as vozes doutrinárias que se levantaram pela interpretação restritiva da norma, já que ela representa uma limitação ao direito do credor de receber o credor todo de um só vez (art. 314 do Código Civil), o fato é que a jurisprudência do STJ consolidou-se, no vigência do CPC/73, no sentido de que a moratória executiva seria perfeitamente aplicável ao cumprimento da sentença. Nesse sentido: ‘Embora se trata de faculdade prevista para a execução de título extrajudicial, a jurisprudência passou a admitir o parcelamento do débito também no cumprimento de sentença, com supedâneo no art. 475-R do CPC/73 – segundo o qual aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento de sentença as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial – bem como no princípio da efetividade, na medida em que, na prática forense, o pagamento da dívida no prazo máximo de 6 meses traz maior probabilidade e celeridade na satisfação do crédito do que a sujeição do devedor ao processo expropriatório, não raras vezes prolongado e infrutífero’. Alguns processualistas já consideravam indevida, e até mesmo incompatível com a sistemática do cumprimento da sentença, a aplicação da moratória legal. Primeiro, porque quando se trata de título executivo judicial, não há espaço para o devedor ‘reconhecer o crédito do exequente’. O crédito já está reconhecido pelo título que foi formado, em geral, após uma fase de conhecimento. Além disso, submeter o credor a mais essa demora seria criar para ele um ônus que só foi autorizado expressamente para execuções fundadas em títulos extrajudiciais. Não se pode negar que a regra que prevê o parcelamento, como já dito, é restritiva do direito do credor de receber o crédito na sua integralidade. Não poderia, portanto, ser interpretada, como vinha sendo, de forma extensiva. Essa era a opinião, por exemplo, de Humberto Theodoro Júnior. Atualmente, a redação do § 7o do art. 916 não deixa qualquer dúvida quanto à inaplicabilidade da moratória legal para o cumprimento da sentença. A lei prevê uma aparente exceção à essa regra, quando estabelece que se aplica ‘à ação monitória, no que couber, o art. 916’ (§ 5o do art. 701 do CPC). Nada impede, porém, que o devedor apresente uma proposta de parcelamento do débito na fase do cumprimento de sentença. Mas a sua concessão, neste caso, encontra-se vinculada à anuência do credor, não havendo para o devedor de título executivo judicial direito potestativo ao parcelamento. O que haver é a transação entre as partes, que não se confunde com a moratória legal.” No mesmo sentido, Nelson Nery Junior[14] assinalara que “O parcelamento da dívida escapa à regra de aplicação subsidiária das normas da execução ao cumprimento da sentença, não podendo ser utilizado nesta instância.” Note-se, portanto, que, no cumprimento de sentença o parcelamento do crédito executado não traduz direito dos executados, porquanto deve contar com a anuência do credor. Registre-se, ainda, que a aplicação do instituto, exige o reconhecimento da dívida acompanhado do depósito de 30% do valor atualizado da execução, que deve compreender, outrossim, as custas e os honorários advocatícios e, somente quando observados esses pressupostos, poderá ser aferida que eventual recusa por parte do exequente fora injusta. Na hipótese, as executadas depositaram apenas o valor histórico do crédito executado, sem a devida atualização monetária, legitimando a recusa formulada pelos agravados, que, conforme pontuado, não são obrigados a concordarem com o parcelamento do débito, na fase de cumprimento de sentença. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. I - Inexiste obrigatoriedade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença, art. 916, § 7o, do CPC, e, diante da não concordância da credora, nesse momento processual, o pedido deve ser indeferido. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1111630, 07065090720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPROVIDO. 1. Em razão do disposto no artigo 916, §7° do Novo Código de Processo Civil é vedado o parcelamento de débitos no cumprimento de sentença. 2. Para que a substituição da penhora seja efetiva é necessário que os créditos ofertados cumpram os requisitos presentes no artigo 847, § 1°, inciso IV, do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1070512, 07123250420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado. Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado pelo Magistrado de origem é devida a imputação de honorários sucumbenciais e multa, legalmente previstos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1239180, 07272304320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Em razão do que dispõe o § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil, mostra-se descabido o acolhimento de pedido de parcelamento do débito em Cumprimento de Sentença. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1236899, 07251561620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CPC/73. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. 1. Não há se falar na aplicação dos artigos 475-R e 745-A do CPC/73 quando o cumprimento de sentença foi iniciado já sob a égide do novo Código de Processo Civil. 2. O parcelamento do débito exequendo, previsto no caput do artigo 916 do novo CPC, não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme vedação legal contida no § 7o do referido dispositivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1053332, 07100326120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 916, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. A possibilidade de parcelamento do saldo remanescente, desde que comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da dívida, nos termos do art. 916, caput e § 7o do CPC, restringe-se à execução de título extrajudicial, sendo inaplicável ao cumprimento de sentença.” (Acórdão no 1056303, 07112208920178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Obstada a subsistência de direito subjetivo da agravante à obtenção do parcelamento da obrigação, independentemente da anuência dos credores, dos autos do cumprimento de sentença infere-se que, conquanto tenha alegado a agravante que “peticionou nos autos de origem suscitando a discordância dos valores do cumprimento de sentença, bem como informando que os honorários devidos e cobrados já haviam sido oportunamente pagos[15]”, não se infere do cumprimento de sentença aludida circunstância. Conforme pontuado, a agravante, intimada para promover o pagamento espontâneo do crédito executado, cingira-se a postular o parcelamento do seu débito e a realizar o depósito da quantia de R$ 170.419,59 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), que, segundo defendera representa 15% (quinze por cento) do crédito executado, tendo em vista que a outra executada já realizara o depósito dos outros 15% (quinze por cento) do débito exequendo. Diante da recusa dos agravados quanto ao parcelamento, a agravante alegara que o valor que depositara quita integralmente o débito correspondente aos honorários advocatícios e postulara, alternativamente a remessa dos autos à contadoria para que se apure o exato montante do crédito executado. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a regra albergada no artigo 524, §2o do Código de Processo Civil não debita ao juízo da execução a obrigação de valer-se da contadoria judicial, sempre que houver dúvida acerca do valor da condenação. Com efeito, o dispositivo legal individualizado, fixara que, no caso de condenação em quantia certa ou já apurada em liquidação, caso o juiz entenda que, o valor do crédito executado apurado pelo credor afigura-se excessivo, poderá valer-se do contador judicial para aferir a sua correção. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523[16] será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-lo, exceto se outro lhe for determinado.” Conforme emerge da literalidade da norma trasladada, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo para verificar a higidez dos cálculos elaborados pelo credor, no cumprimento de sentença, de quantia certa ou já liquidada, tendo em vista a remissão ao artigo 523. Afere-se, portanto, que o preceptivo em tela, além da nuança de que não encerra ato imperativo a ser praticado pelo juiz afigura-se patente que contadoria judicial pode atuar como auxiliar do juízo, não da parte. Comentando sobre o tema, Heitor Vitor Mendonça Sica[17] pontuara o seguinte: “Percebe-se que em todos esses casos a liquidação (prévia ou incidental) se presta a apurar valor de obrigação de pagar quantia, com base em fatos que concernem ao plano da relação jurídica de direito material. Do encerramento da liquidação depende a liberação da eficácia executiva, para o fim de obter o cumprimento forçado da obrigação de pagamento de quantia. É um módulo cognitivo exauriente, sem inversão de contraditório. Para os demais casos em que não há previsão de um módulo cognitivo exauriente, as decisões do juiz acerca do direito material controvertido in executivis são, por via de regra, proferidas apenas a pedido do exequente, com base em cognição sumária, liberando-se a eficácia executiva e invertendo-se o contraditório, de modo que, a partir de então, cabe ao executado (das variadas formas referidas no item 3.3, supra) provocar o exercício de cognição exauriente. É assim que o juiz procede, por exemplo, quando avalia a memória de cálculo apresentada pelo exequente ao ensejo da execução por quantia, cujos parâmetros de quantificação, por simples cálculos aritméticos, já se acham delimitados no título (art. 524). O juiz exerce cognição sumária sobre os cálculos e, se os entender corretos, manda intimar ou citar o executado para pagamento (arts. 513, § 2o, 515, § 1o, e 523), invertendo-se o contraditório, de modo que passa a caber ao executado demonstrar o excesso de execução (art. 525, V). Considerando-se que “quantidade é medida de existência”, essa cognição sumária inicial efetivamente recai sobre o direito material, e o resultado de seu exercício pode ser a constatação de que o cálculo do exequente se acha equivocado. Nessa hipótese haverá, ainda antes da intimação ou citação do executado, aprofundamento da cognição mediante envio dos autos ao contador judicial, com as consequências lá fixadas (conforme art. 524, §§ 1o e 2o).” Deflui do aduzido, então, que, debitar-se ao juízo do cumprimento de sentença a obrigação de valer-se de contador judicial para resolver o eventual divergência do executado quanto ao valor do crédito individualizado pelos exequentes, não traduz medida consentânea com os postulados do cumprimento de sentença, pois é ônus do devedor evidenciar o alegado excesso. Essa ilação emerge da literalidade do artigo 525, §4o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” Discorrendo sobre o encargo debitado ao executado de positivar o excesso da execução, Luiz Guilherme Marinoni[18] leciona o seguinte: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 525, §§ 4.o e 5.o, CPC). Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4.o, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir imediatamente para satisfação dessa quantia. Eventual efeito suspensivo outorgado à impugnação evidentemente não acarretará a paralisação da execução pelo valor incontroverso. Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória.” Nesse descortino, aferido que, quando o executado alegar excesso de execução, o ônus de evidenciar o alegado é debitado exclusivamente ao devedor. Outrossim, o que aduzira a agravante no tocante à quitação dos honorários advocatícios carece de lastro legal. Com efeito, de conformidade com a peça que deflagrara o cumprimento de sentença, os agravados informaram que o crédito executado, no tocante aos honorários advocatícios, perfaz o montante de R$ 91.444,66 (noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)[19]. Em contrapartida, a agravante realizara o depósito da quantia de R$ 170.419,59 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos). Sob essa ótica, afigurar-se-ia possível reconhecer a quitação da verba advocatícia executada. Ocorre, contudo, que a agravante não tem o direito de indicar que o depósito que realizara se destinara à quitação dos honorários advocatícios, porquanto a execução se faz no interesse do crédito. A título ilustrativo, registra-se que a regra da imputação de pagamento albergada no artigo 352 do Código Civil[20] não se aplica ao caso. É que o dispositivo individualizado assegura ao obrigado por dois ou mais débitos da mesma natureza perante o mesmo credor o direito de indicar a qual deles oferece pagamento. Na hipótese, os credores são diversos e os débitos possuem natureza distinta. Desse modo, compete aos agravados informarem se o depósito realizado nos autos fora utilizado para a quitação parcial do crédito principal ou dos honorários, não afigurando-se possível à agravante essa atribuição. Sob essa realidade, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara carente de plausibilidade, obstando a concessão da antecipação da tutela recursal que reclama. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16420615 - Pág. 3 (fl. 05). [2] - ID Num. 16420615 - Pág. 7 (fl. 09). [3] - ID Num. 56225310 - Pág. 4 (fl. 24) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 56225306 - Pág. 1/6 (fls. 5/10) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 59572265 - Pág. 1 (fl. 116) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 59572266 - Pág. 1 e ID Num. 59572267 - Pág. 1 (fls. 117/118) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 59572261 - Pág. 1/4 (fls. 112/115) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 59592579 - Pág. 1 (fls. 120/121) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 60258961 - Pág. 1/8 (fls. 126/133) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 61266350 - Pág. 1/8 (fls. 144/151) e ID Num. 61745478 - Pág. 1 (fls. 154/) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 61750983 - Pág. 1 (fl. 161) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 62206879 - Pág. 1/2 (fls. 182/183) – cumprimento de sentença. [13] - Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Autor: Araken de Assis, Gilberto Gomes Bruschi, Editor: Revista dos Tribunais, Página RB-53.6, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.179, in https://proview.thomsonreuters.com. [15] - ID Num. 16420615 - Pág. 3 (fl. 05). [16] - CPC, Art. 523. “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.” [17] - Cognição do Juiz na execução civil - Edição 2017, Autor: Heitor Vitor Mendonça Sica, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [18] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [19] - ID Num. 56225306 - Pág. 5 (fl. 15) – cumprimento de sentença. [20] - CC. Art. 352. “A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.’